Tribunal: STF
Processo: RE 90023
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA ACOLHIDA PARA RECONHECER-SE A DO JUIZ QUE
PROCESSARA A VISTORIA 'AD PERPETUAM REI MEMORIAM' E SUSPENDERA O
PROTESTO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 796 E 800 DO C.P.C. HONORARIOS DE
ADVOGADO.
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE POSTO QUE APLICADA
A SÚMULA 526.
E ISTO PORQUE NÃO SE VERIFICARAM, QUANTO AO TEMA DA COMPETÊNCIA
PREVISTO, OS PRESSUPOSTOS NECESSARIOS, E QUANTO AOS HONORARIOS O
REGIMENTO INTERNO, ART. 308, VIIX, 1. PARTE, E SEU PARAGRAFO 1.,
NA REDAÇÃO DA EMENDA N. 3/75.